Tribunal: TJDFT
Processo: 0712806-41.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS. FURTO DE USO. INVIABILIDADE. ESCUSA ABSOLUTÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE REPOUSO NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O conjunto probatório encontra-se firme e coeso no sentido de demonstrar a materialidade e a autoria do crime de furto, tendo em vista as declarações prestadas em Juízo pela ex-companheira do acusado, em tudo harmônicas com os elementos de convicção colhidos em sede policial.

2. Não viola o artigo 155 do Código de Processo Penal a utilização de elementos de convicção colhidos em sede inquisitorial para robustecer elementos de prova produzidos em Juízo, tal como acontece in casu.

3. Para a caracterização do furto de uso, há de ser constatada a ausência de animus furandi e a presença de dois requisitos, a saber, o uso momentâneo da coisa e a restituição espontânea da res em seu status quo ante, sem qualquer perda ou destruição, no local em que se encontrava. Na espécie, além de não ter ocorrido a restituição voluntária do objeto subtraído no local de foi retirado, a prova revela que o recorrente apenas abandonou a bicicleta subtraída, tal como, inclusive, admitido pelo acusado em seu interrogatório.

4. Não obstante conste dos autos notícia de que a relação entre a vítima do furto da bicicleta e o acusado era boa, uma relação típica entre padrasto e enteado, a doutrina e a jurisprudência, ao interpretar o disposto no artigo 181, inciso II, do Código Penal, afastam a sua incidência no âmbito de relação baseada em afinidade, aplicando a aludida causa de isenção de pena apenas em situações nas quais esteja presente o vínculo de parentesco atinente a ascendente ou descendente.

5. Não prospera a alegação de que o apelante agiu em erro de tipo, porquanto o arcabouço probatório colacionado aos autos revela que o réu possuía ciência de que a bicicleta por ela subtraída pertencia a vítima determinada, tratando-se, pois, de “coisa alheia móvel”.

6. Tendo a prova dos autos demonstrado satisfatoriamente que os fatos ora apurados ocorreram na madrugada de 04/06/2015, é de rigor a manutenção da causa de aumento de pena concernente ao repouso noturno.

7. Recurso conhecido e não provido, para manter a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 155, § 1o, do Código Penal (furto praticado durante o repouso noturno), às penas de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução, e 08 (oito) dias-multa, calculados à razão mínima.